Tribunal: STF
Processo: Rcl 45491
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DAS FAZENDAS PÚBLICAS.  PRECEDENTES. PEDIDO PROCEDENTE.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A - EPTC contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS nos autos do Processo 0021001-56.2020.5.04.0017, em que determinada a penhora online das suas contas bancárias em execução de sentença trabalhista proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Agentes de Fiscalização de Trânsito do Município de Porto Alegre. 
    2. Defende a reclamante a sua sujeição ao regime de execução por precatórios. Sustenta que, embora seja constituída sob a forma de empresa pública, “sua atividade de prestação de serviço público não se realiza de acordo com os preceitos ordenadores da livre iniciativa e da livre concorrência, na medida em que submetida a controle estrito da Administração Pública que detém 100% de seu capital, como forma de garantir a plena consecução do interesse público envolvido”. Alega se tratar de uma empresa pública prestadora de serviço público essencial de fiscalização de trânsito e transporte no âmbito do Município de Porto Alegre/RS, que atua em regime de monopólio, sem finalidade lucrativa. 
    3. Aponta ofensa às decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437 e 530; Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.642, bem como do Recurso Extraordinário 599.628, Tema 253 da Repercussão Geral (“Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.”). Aponta, ainda, violação das decisões proferidas em processo de natureza subjetiva: RE 220.906, RE 852.302, RE 592,004, RE 230.051, AC 669, RE 627.242, RE 1.092.308 e Rcl 32.217/RS. 
    4. Requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada a fim de que seja declarada a sua sujeição ao regime de precatórios.
    5. Deferi a medida cautelar para suspender, até o julgamento do mérito desta reclamação, os efeitos da decisão reclamada proferida no processo 0021001-56.2020.5.04.0017, que tramita na 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS.
    6. Não foram recebidas as informações solicitadas à autoridade reclamada.
    7. Intimada, a parte beneficiária da decisão reclamada não apresentou contestação.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Aponta a reclamante, empresa pública, violação da autoridade de decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da ADPF 387, 437 e 530, ADI 1.642, bem como do RE 599.628 RG (Tema 253) por decisão em que determinada a penhora em dinheiro dos seus depósitos bancários na forma dos arts. 835, I e 854 do CPC/2015. Reproduzo a decisão reclamada:
    Pela presente, fica o destinatário notificado para pagar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a quantia de R$ 27.687,56 (vinte e sete mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), atualizada até 26/11/2020, nos termos do artigo 513, §2º, I, do NCPC. Silente, proceder-se-á nos termos do art. 854 c/c 835, I, do NCPC. 
    3. Conforme anteriormente explicitado, esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 599.628/DF em repercussão geral (Tema 253), distinguiu o regime jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público daquelas que “vivem do e para o mercado”.  Diferentemente da exploração de atividade econômica em regime concorrencial a atrair a aplicação do inciso II do § 1º do art. 173 da Constituição Federal, o interesse coletivo presente na atuação da empresa prestadora de serviços públicos essenciais impõe a sujeição ao regime jurídico do precatório a resguardar “a continuidade e adequação de tais serviços”.
    4.  Por outro lado, ao julgamento da ADF 387, em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte concluiu pela aplicação do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. No caso, reconhecida a Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - EMGERP como empresa prestadora de serviço público não concorrencial sujeita ao regime de precatórios.
    5.  Da mesma forma, ao apreciar a ADPF 437, de minha relatoria, esta Suprema Corte reiterou sua jurisprudência também no que diz com a exploração de atividades de assistência técnica e extensão rural pela empresa EMATERCE, assegurando-lhe o regime de precatórios para a cobrança dos débitos, presente atividade estatal típica de realização da política agrícola do Estado.
    6.  Ademais, à apreciação do RE 1237302 (Relator Ministro Celso de Mello, DJe 20/07/2020), com fundamento no entendimento firmado ao julgamento do RE 599628-RG (Tema 253), esta Suprema Corte determinou a sujeição da reclamante, Empresa Pública de Transporte e Circulação – EPTC, ao regime constitucional de precatórios.
    7. Nesse contexto, a penhora online das contas bancárias da Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A – EPTC, “órgão de operação, controle e fiscalização do Sistema de Transporte Público e de Circulação - SPTC  em especial, a fiscalização do trânsito e a gestão da Câmara de Compensação Tarifária - CCT do serviço de transporte coletivo” do Município de Porto Alegre, ofende a autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437.
    8. Nesse sentido, cito precedentes em decisões monocráticas envolvendo a mesma reclamada: Rcl 45333, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19/02/2021; Rcl 45334 MC, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 03/02/2021; Rcl 40580, de minha relatoria, DJe 15/12/2020; Rcl 40599, de minha relatoria, DJe 15/12/2020; Rcl 44650, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17/11/2020; Rcl 38021, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19/10/2020; Rcl 32979, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19/12/2020; Rcl 39995, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19/112/2020; Rcl 43527 MC, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 05/10/2020; Rcl 38897, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 02/102020; Rcl 36866, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 05/10/2020; Rcl 43562, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 02/10/2020; Rcl 35897, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 28/08/2020; Rcl 39240, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 16/06/2020.
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, confirmo a medida liminar e julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada proferida pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS nos autos do Processo nº 0021001-56.2020.5.04.0017 e determinar que outra seja proferida em observância ao entendimento firmado nas ADPF’s 387 e 437.
    Publique-se.
    Intimem-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora